Tribunal: TJDFT
Processo: 0703778-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO DE EXERCÍCIO FINDO. DECLARAÇÃO ADMINISTRATIVA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. TEMA No 1.109 DO STJ. PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedente os pedidos deduzidos na inicial para condenar: “[...] DISTRITO FEDERAL a pagar a quantia de R$ 1.453,06 (um mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e seis centavos), referente aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores, conforme declaração de ID 183998315”.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
3. O Distrito Federal, ora recorrente, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a prescrição, porquanto a parte autora não comprovou causa suspensiva do prazo, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Decreto-Lei no 20.910/32. Argumenta que deve ser aplicado o Tema no 1.109 do STJ, no sentido de que o reconhecimento da dívida pela Administração Pública não importa em renúncia tácita à prescrição.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 59451765). A autora/recorrida pugna pela confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.
5. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito, conforme preceitua o art. 1o, do Decreto no 20.910/32.
6. No caso, a Secretaria de Estado de Educação do DF reconheceu, em 15/01/2024, crédito salarial do autor nos seguintes valores: R$1.250,56 (um mil duzentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos), referente aos meses de setembro a dezembro/2020; R$25,56 (vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos), referente ao mês de setembro/2005; e R$176,94 (cento e setenta e seis reais e noventa e quatro centavos), referente ao mês de agosto/2005 (ID 59451399).
7. O art. 4o do Decreto no 20.910/32 prevê, como hipótese de suspensão da prescrição, o tempo em que a requisição administrativa para o reconhecimento do débito ficar aguardando o pagamento administrativamente. E o parágrafo único do mesmo artigo legal, estabelece que “a suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.
8. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.641.117/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 28/2/2019) assim reconheceu: "O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa: a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do Código Civil); b) renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do Código Civil)".
9. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça firmou, recentemente, a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo no 1109: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”.
10. No tocante aos créditos referentes aos meses de agosto e setembro/2005, inexiste comprovação de requerimento administrativo apresentado dentro do prazo prescricional, tendo a recorrente se limitado a exibir somente a declaração de reconhecimento do crédito total. Com efeito, mera declaração de reconhecimento do débito não tem o condão de afastar a prescrição, notadamente porque o documento foi emitido em 15/01/2024, indicando créditos já prescritos.
11. Por outro lado, é legítimo o direito da autora à cobrança dos créditos referentes aos meses de setembro a dezembro/2020, totalizando R$1.250,56 (um mil duzentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos), porquanto a respectiva pretensão não foi atingida pela prescrição quinquenal.
12. Destarte, a sentença deve ser reformada para reconhecer a prescrição da pretensão vinculada aos créditos relativos aos meses de agosto e setembro/2005, ante a inexistência de processo administrativo iniciado dentro do prazo legal. Outrossim, é legítimo o direito da autora à percepção dos créditos referentes aos meses de setembro a dezembro/2020.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para: a) reconhecer a prescrição da pretensão autoral vinculada aos créditos constituídos nos meses de agosto e setembro/2005; e b) condenar o Distrito Federal a pagar à autora/recorrida ao pagamento da quantia de R$1.250,56 (um mil duzentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos), referente aos meses de setembro a dezembro/2020, observados os critérios de atualização monetária e juros moratórios estabelecidos na sentença.
14. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.